Tribunal: TJES
Processo: 0002528-42.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002528-42.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSÉ RONALDO GONÇALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
AUSÊNCIA DE VETORES NEGATIVADO.
NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que condenou o apelante pela prática do delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada (art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03), à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando não há circunstâncias judiciais negativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando não há circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas (STJ, HC 597.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/02/2021).

4.
Na hipótese, a sentença não indicou circunstâncias judiciais negativas ou fundamentos concretos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, razão pela qual se impõe sua readequação ao patamar de 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, conforme previsto no art. 16 da Lei 10.826/03.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.
Recurso provido para reduzir a pena-base para 03 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa.

Tese de julgamento:
A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.826/03, art. 16, § 1º, IV; Código Penal, arts. 59 e 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, HC 597.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/2/2021.

- STJ, AgRg no HC 665.146/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 1º/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002528-42.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSÉ RONALDO GONÇALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO SERGIO CASTRO SANTOS - ES19911

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
JOSÉ RONALDO GONÇALVES
e
m face da
sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal d
a Comarca de Guarapari
/ES (
Id. 9356574
), que o condenou pela

prática do delito de
posse ou po
rte ilegal de arma de fogo
com numeração raspada
(art. 16,
§ 1º, inc. IV, d
a Lei 10.826/03)
, à pena de 03 (três) anos
e 06 (seis) meses de
reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 1
5
(
quinze
) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual
requer
, em suas razões, o redimensionamento da pena-base para o
mínimo legal
(
Id. 9356583
).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite
7/9/2023, na Rua Pastor Heber Cirilo de Paula, bairro Adalberto Simão Nader, município de Guarapari/ES, o ora apelante foi surpreendido portando 01 (uma) pistola 9 mm, com numeração raspada e acessório seletor de rajada, e 02 (dois) carregadores extras, 01 (um) carregado com 15 (quinze)
cartuchos
do mesmo calibre, e outro com capacidade para 31 (trinta e uma) munições, tudo sem autorização legal ou regulamentar
.

O apelante
não
se insurge contra a
autoria
e
materialidade
, tendo confessado a prática do crime em Juízo (
link
Id. 9356574
).

A
defesa
postula pelo
redimensionamento da pena-base

para o
mínimo legal,
argumentando
que, na 1ª fase da dosimetria,
não
houve a
n
egativação d
e circunstâncias judiciais.

A irresignação defensiva merece prosperar,
uma vez que, segundo orienta a jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores, estando ausentes circunstâncias judiciais negativadas
1
, como na hipótese, a pena-base deverá permanecer no mínimo legal, que no crime de
posse ou po
rte ilegal de arma de fogo
com numeração raspada,
corresponde a
03
(três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Desse modo,
compensada a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, e
ausentes causas de diminuição ou aumento, a
reprimenda fica
redimensionada para
03
(três) anos de reclusão,
no regime inicial de cumprimento semiaberto,
e 10 (dez) dias-multa.

Restam mantidas as demais determinações da sentença.

DISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id. 6799729),
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para rever a dosimetria e
reduzir a pena-base para o mínimo legal.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.